Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723212-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: B. D. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS FERREIRA DE ALCANTARA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 72749922), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do processo n. 0714647-07.2025.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, para determinar custeio integral de tratamento domiciliar (ID 235313854, na origem). É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não merece conhecimento, diante de sua intempestividade. Conforme certidão de ID 235507390, a decisão recorrida (ID 235313854) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 12/05/2025, tendo sido publicada, portanto, em 13/05/2025. Nesse contexto, aviado o recurso apenas em 10/06/2025, já se encontrava escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 1.003, § 5o, do CPC), este encerrado em 03/06/2025. A determinação posterior de emenda à inicial não tem o condão de suspender o prazo para interposição do recurso contra a decisão concessiva da liminar. Ademais, a contagem do prazo processual tem início no primeiro dia útil seguinte à data da publicação no da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)[1]. Assim, não prosperam as alegações trazidas pela agravante na petição de ID 73308632. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. [1] https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2025/maio/prazos-processuais-serao-contatos-pela-publicacao-no-djen-ou-no-domicilio-judicial-eletronico Brasília/DF, 1 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator